Tribunal: TJDFT
Processo: 0714823-76.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714823-76.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAWAN BEZERRA PEREIRA 46974712880 EMBARGADO: LEONAN CROUCHOUD FERNANDES, BANCO PAN S.A, M SANTOS ALVES - ME DESPACHO Tendo em vista os efeitos modificativos requeridos pelo embargante, intimem-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me conclusões para análise do mérito recursal. Publique-se e intime-se. Brasília,25 de março de 2021 14:48:10. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA